Tribunal: TJDFT
Processo: 0710789-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0710789-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução penal interposto por ROBERTO CARLOS DA SILVA contra decisão do Juízo de Execuções Penais que indeferiu o pedido de progressão de pena. O agravante aduz, em síntese, que a falta média não pode obstar a progressão de regime. Requer a concessão da progressão ao regime semiaberto. Indeferida a liminar (ID. 45461775). Informações da Juíza da causa (ID. 46487379). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do recurso por perda superveniente de objeto (ID. 47046063). É o relatório. Decido. De acordo com as informações prestadas pela Juíza da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, em 04/04/2023, foi deferido ao sentenciado, a progressão ao regime aberto, em razão do preenchimento dos requisitos legais. Quanto à última falta disciplinar imputada ao sentenciado durante o período de seu encarceramento no DF (falta média no dia 22/11/2022), foi destacado que o período de reabilitação (3 meses) restou superado em 21/02/2023. Portanto, atualmente, o sentenciado está cumprindo a pena de 19 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão no regime aberto. O processo foi devolvido à VEPERA (ID. 46487379). Logo, houve perda do objeto do presente agravo, pois o provimento judicial não é mais útil e necessário. Ante o exposto, com fundamento no artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente agravo em execução penal. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora